Tribunal: TJSP
Processo: 2012114-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recuperação Judicial - Decisão que homologa plano de recuperação judicial - Inconformismo - Acolhimento em parte - Plano que se mostra ilíquido – Ausência de previsão de prazo para pagamento dos credores – Condicionamento do pagamento à venda da UPI e ao recebimento do respectivo preço – Incerteza, que impossibilita a novação dos créditos transacionados - Previsão de pagamento dos créditos

Ementa:
Recuperação Judicial - Decisão que homologa plano de recuperação judicial - Inconformismo - Acolhimento em parte - Plano que se mostra ilíquido – Ausência de previsão de prazo para pagamento dos credores – Condicionamento do pagamento à venda da UPI e ao recebimento do respectivo preço – Incerteza, que impossibilita a novação dos créditos transacionados - Previsão de pagamento dos créditos trabalhistas que está em desacordo com o disposto no Enunciado I, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Extensão da suspensão das demandas movidas pelos credores que não se estende aos avalistas e coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF) – Respeito ao quórum de aprovação, que inibe o decreto de ofício da quebra, ainda que se vislumbre a dificuldade de cumprimento do plano – Anulação do plano que não se justifica, inclusive, por conta do longo trâmite do processo recuperacional, que se aproxima de cinco anos - Necessidade de adequação de ofício do plano, para que se lhe atribua liquidez – Prazo de pagamento dos credores que deve ser contado da data da venda da unidade produtora ou dos dez meses previstos para o ato, o que ocorrer primeiro - Reforma da decisão para, mantida a homologação, corrigir ilegalidade de ofício - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2012114-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravada VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento em parte ao
recurso, com alterações de ofício do plano de recuperação judicial, vencido o 2o
Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2012114-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADA: NATALIA ZANATA PRETTE
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ PROLATOR:
Recuperação Judicial - Decisão que homologa plano de
recuperação judicial - Inconformismo - Acolhimento em parte -
Plano que se mostra ilíquido – Ausência de previsão de prazo
para
pagamento
dos
credores
–
Condicionamento
do
pagamento à venda da UPI e ao recebimento do respectivo
preço – Incerteza, que impossibilita a novação dos créditos
transacionados - Previsão de pagamento dos créditos
trabalhistas que está em desacordo com o disposto no
Enunciado I, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial – Extensão da suspensão das demandas movidas
pelos credores que não se estende aos avalistas e coobrigados
(art. 49, § 1o, da LREF) – Respeito ao quórum de aprovação,
que inibe o decreto de ofício da quebra, ainda que se vislumbre
a dificuldade de cumprimento do plano – Anulação do plano
que não se justifica, inclusive, por conta do longo trâmite do
processo recuperacional, que se aproxima de cinco anos -
Necessidade de adequação de ofício do plano, para que se lhe
atribua liquidez – Prazo de pagamento dos credores que deve
ser contado da data da venda da unidade produtora ou dos dez
meses previstos para o ato, o que ocorrer primeiro - Reforma
da decisão para, mantida a homologação, corrigir ilegalidade de
ofício - Recurso provido.
VOTO No 32499
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que concedeu recuperação judicial a VIAÇÃO SÃO RAPHAEL
LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, recorre o BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em resumo, que a decisão é nula, uma vez que
estabeleceu prazo de carência indeterminado, deságio tácito de
60%, novação das dívidas além da previsão legal e atualização com
aplicação da TR + juros de 1% ao ano, ressaltando que o termo
inicial da atualização deve ser a data da distribuição da recuperação
(14.09.2018), bem como que a taxa de juros menor do que a legal
(1%) não está de acordo com o entendimento desta Corte, sendo
todos esses motivos ensejadores da nulidade do plano apresentado.
Reclama que o plano não estabelece claramente a forma como
serão efetuados os pagamentos, especialmente quanto ao prazo,
impedindo a novação no regime do art. 59, caput, da Lei
11.101/2005, bem como inviabilizando a liquidez das parcelas. Pede
efeito suspensivo ativo.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 36/39). A contraminuta foi juntada a fls. 58/69,
oportunidade em que levantada a falta de interesse recursal. A
administradora judicial ofereceu manifestação pelo não provimento
(fls. 44/56).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 5883/5896 e 5920/5925 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 32/34).
Ouvido, o ilustre representante do Ministério Público,
Procurador de Justiça Carlos Alberto Amin Filho, posicionou-se pelo
afastamento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, "anulando-se a homologação do plano impondo-se a apresentação de
novo plano a aprovação em assembleia geral de credores, o que deverá ocorrer
em prazo improrrogável a ser definido por V. Exas. (que se sugere seja de 60
dias)." (fls. 74/98).
É o relatório do necessário.
2 – Inicialmente afasta-se a alegação de falta de
interesse recursal, visto que, como bem apontado pelo Douto
representante do Ministério Público, o inconformismo centra-se nas
condições do plano de recuperação judicial, confundindo-se com o
próprio mérito recursal.
3 – Antes, entretanto, do exame do mérito
propriamente dito, destaca-se que a agravada formulou pedido de
recuperação judicial em 11.06.2015 (fls. 1/8), o processamento foi
deferido em 14.08.2015 (fls. 550/553), o PRJ foi apresentado em
19.07.2017 (fls. 4061/4085), a AGC foi realizada em 16.09.2019
(fls. 5652/5653 e 5654/5687) e o plano homologado por decisão
datada de 19.12.2019 (fls. 5883/5896).
Como se percebe, trata-se de recuperação judicial que
tramita há quase cinco anos, circunstância que inexoravelmente
haverá de influenciar na análise do recurso e do PRJ que acabou
homologado. Posto isso, passa-se ao exame pontual do
inconformismo do agravante e da legalidade das condições do PRJ.
3.1 – Em resumo, quanto ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, as condições do PRJ são as seguintes:
. quanto aos credores trabalhistas (Classe I) -
pagamento em parcela única, 10 dias úteis após o efetivo
recebimento do valor da venda da principal unidade produtiva
(imóvel sede); e
. quanto aos demais credores (Classes II, III e IV)
pagamento proporcionalmente igual a todos, deságio de 60%, em
uma única prestação, 60 dias úteis após o efetivo recebimento
do valor obtido na venda da principal unidade produtiva (imóvel
sede).
De início, a realização do controle judicial de
legalidade das cláusulas do plano é questão pacífica no C. STJ1 e,
inclusive, foi materializada em enunciado na I Jornada de Direito
Comercial do CJF:
“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado
pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”
(Enunciado no 44).
Com esse foco, deve se ter em conta que, em relação
ao deságio e aos encargos < correção monetária e juros >, houve
aprovação de forma consciente pelos interessados, inexistindo
ilegalidade a ser reconhecida.
A respeito, por mais iníqua que a proposta possa
parecer, a submissão dos credores ao plano, com sua aprovação,
1 CC 157099 / RJ, Rel. para acórdão: Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. em 10.10.2018 / REsp
1.587.559/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. em 06.04.2017 / REsp 1.359.311/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4aT, j. em 09.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afasta a possibilidade de apreciação do fator econômico que lhe é
inerente, sendo diversos os julgados do STJ, avalizando a
deliberação dos credores em situações assemelhadas, conforme
exemplificam os seguintes excertos:
“Em regra, a deliberação da assembleia de credores é
soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de
demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o
poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de
recuperação judicial ou pela realização do ativo com a
decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A
interferência do magistrado fica restrita ao controle de
legalidade
do
ato
jurídico.
Precedentes...”
(REsp
1634844/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 12.03.2019, DJe de 15.03.2019, grifei.)
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela
vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de
regência, possui índole marcadamente contratual. Como
corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas
especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado
entre devedor e credores...
A concessão de prazos e descontos para pagamento dos
créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais
passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando
da discussão assemblear sobre o plano de recuperação
apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto
aos créditos trabalhistas...” (REsp 1631762/SP, 3a T., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Nancy Andrighi, j. em 19.06.2018, DJe de
26.06.2018, grifei.)
Em suma, não há margem para exame do conteúdo
econômico do plano recuperacional, ficando preservados o deságio
e o sistema de correção e de incidência dos juros tal como
aprovado.
3.2 – Por outro lado, tem-se que, conforme
observado pelo DD. representante do Ministério Público, o plano
carece de liquidez.
Com efeito, não há previsão de data para pagamento
dos credores, de modo que tanto o pagamento dos credores
trabalhistas, quanto dos que pertencem às classes II, III e IV, foi
condicionado à venda da principal UPI (sede da empresa) e, frise-
se, ao recebimento do preço, o que torna o evento incerto.
O quadro que se tem, portanto, é de incerteza quanto
à venda, que depende de interessados, incerteza quanto ao valor a
ser obtido na venda, ainda que a recuperanda tenha trazido
avaliação, bem como incerteza quanto a quando se dará o
pagamento, já que este dependente do recebimento do preço.
Ora, o plano de recuperação, enquanto novação dos
créditos que a ele se sujeitam, deve se revestir de liquidez, certeza
e exigibilidade, visto que constituirá título executivo que substituirá
os créditos habilitados (art. 59, § 1o, da Lei n. 11.101/2005).
É verdade que há previsão para que a venda aconteça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no prazo máximo de 10 meses, contados da data de sua
apresentação. No entanto, trata-se de evento ainda incerto e que
condiciona o pagamento ao recebimento do preço, circunstâncias <
venda e pagamento do preço > que independem da recuperanda e
que sujeitam o crédito a uma data incerta de pagamento.
Ademais, todo o cumprimento da recuperação é
calcado na venda da principal unidade produtiva, a sede da
empresa, onde se encontram as instalações administrativas e a
garagem de seus ônibus, o que faz perquirir se o que se está a
fazer corrobora para manter a atividade econômica produtiva ou se
está a liquidar o ativo em sede e recuperação.
De outra banda, no que tange aos credores
trabalhistas, o Enunciado I, aprovado pelas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, deste Tribunal de Justiça, traz orientação no
sentido de que "O prazo de um ano para o pagamento de credores trabalhistas e de
acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54, caput, da Lei 11.101/05, conta-se da
homologação do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que
trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro."
À evidência sua não observância se mostra há muito
caracterizada, sendo que a cláusula que trata do pagamento dos
credores trabalhistas possui a seguinte redação:
“O pagamento integral das verbas trabalhistas mencionadas na
Classe I supra citada se dará através de 1 (uma) única parcela
a ser quitada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o efetivo
recebimento pela S. Raphael do valor total da venda de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal unidade produtiva (imóvel sede), ... atualmente
avaliada em R$ 28.690,725,00 (vinte e oito milhões, seiscentos
e noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais).”
Assim, como já mencionado, não só a cláusula não
permite que se preveja quando os credores serão pagos, diante da
incerteza a respeito da própria ocorrência da venda, como, ainda,
considerada a data do deferimento da recuperação, o pagamento
de tal classe de credores já deveria ter se iniciado.
Outrossim, conquanto tenha sido estabelecido índice
de correção monetária, uma vez que esta incide a contar da
homologação, considerando a duração do processo recuperacional
(quase cinco anos), por si só a condição implica em deságio
indireto.
Na mesma linha, os balancetes juntados permitem
aferir que a empresa se mantém sem ganhos reais significativos,
malgrado o sobrestamento do pagamento de seu passivo pelos
últimos anos.
O que se verifica, na verdade, portanto, é a possível
inviabilidade do plano recuperacional, a par de manifesto descaso
com o pagamento dos credores, mormente os trabalhistas, que
amargam anos de espera, com uma pretensão duvidosa de
continuidade da atividade empresarial sustentada na venda do
estabelecimento sede.
Por fim, a cláusula V.16 previu a extinção das ações e
execuções em trâmite contra a recuperanda, os coobrigados e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócios (conforme redação alterada pela AGC).
A decisão homologatória retificou a cláusula para que
conste a suspensão e não a extinção das demandas. Contudo, a
suspensão não pode se estender às pessoas dos avalistas e sócios,
conforme o disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
Em suma, os motivos até aqui expostos são
suficientes a expor os vícios do plano, que justificam sua adequação
de ofício, evitando-se o pior, qual seja, a decretação da quebra, em
que pese os fortes indícios de que isso possa vir a ocorrer.
Por outro lado, não se justifica a anulação do plano,
visto que o longo trâmite do recuperacional, que se aproxima de
cinco anos, implica apenas em maior morosidade, afetando a
efetividade processo e prejudicando os credores de um modo geral,
sem contribuir de forma efetiva para a continuidade da atividade
empresarial.
Em consequência, em respeito à vontade dos
credores, manifestada no significativo quórum de aprovação, a
decretação da quebra, de ofício, ausente pretensão formalizada por
qualquer credor, não tem sustentação, sendo melhor que, de
ofício, se opere a modificação do PRJ, para lhe dar certeza, liquidez
e exigibilidade, mantendo a possibilidade de recuperação da
empresa.
Assim, ficam mantidas as condições de pagamento do
PRJ aprovado e homologado, sem deságio para os trabalhistas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com deságio de 60% para os demais credores, com correção e
juros nos termos constantes do plano, devendo o pagamento
ocorrer em até dez dias úteis da data da venda, para os primeiros, e
em sessenta dias úteis da data da venda, para os demais, ou, caso
não concretizada a alienação, em igual prazo (dez e sessenta dias
úteis), a contar dos dez meses previstos para a venda, estes, por
sua vez, contados da homologação do plano. O que ocorrer
primeiro, tudo sob pena de ser decretada a quebra, por
descumprimento do PRJ.
Fixado o deságio < ou não – no caso dos trabalhistas
>, os critérios de correção e juros e a data máxima para
pagamento, fica atribuída liquidez e certeza ao plano e,
consequentemente, à novação dele resultante.
Concluindo, fica mantida a homologação, com a
adequação retro apontada, (i) referente ao pagamento dos créditos
e (ii) quanto à sua invalidação em relação à cláusula V.16, no que
toca aos credores com garantia prestada por terceiros, avalistas e
sócios, salvo se anuíram expressamente com o plano.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, com alterações de ofício do plano de recuperação judicial.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.564
Agravo de Instrumento no 2012114-39.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Viação São Raphael Ltda - Em Recuperação Judicial
Interessado: Natalia Zanata Prette
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento lançado no voto do Relator
Sorteado e o faço porque entendo que o estado falimentar encontra-se
delineado nos autos.
O Relator bem destaca essa condição ao descrever que o
pedido recuperatório (em 11 de junho de 2015) tramita há 5 anos e 11 meses
sem que até o presente a recuperanda tenha formulado plano recuperatório
que demonstre mínima confiança em sua recuperação, não lhe sendo
possível até o momento apresentar um plano com a necessária liquidez de
pagamentos.
De fato, ao analisar a cláusula prevendo data incerta de
pagamentos dos credores (após a venda da principal unidade produtiva), o
DD. Relator assim se manifestou:
Ademais, todo o cumprimento da recuperação é calcado na
venda da principal unidade produtiva, a sede da empresa,
onde se encontram as instalações administrativas e a
garagem de seus ônibus, o que faz perquirir se o que se está a
fazer corrobora para manter atividade econômica produtiva
ou se está a liquidar o ativo em sede de recuperação.
[..]
Assim, como já mencionado, não só a cláusula não permite
que se preveja quando os credores serão pagos, diante da
incerteza a respeito da própria ocorrência da venda, como,
ainda, considerada a data do deferimento da recuperação, o
pagamento de tal classe de credores já deveria ter iniciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o máximo respeito, nesses e nos parágrafos que
descrevem o estado econômico-financeiro da recuperanda, a conclusão não
poderia ser outra senão a de constatar que o pedido recuperatório, tal como
formulado no plano recuperatório, descreve, de fato, uma proposta de
liquidação da sociedade autora.
E isto se mostra mais evidente na afirmação do DD.
Relator Sorteado ao analisar os balancetes mensais juntados nos autos:
Na mesma linha, os balancetes juntados permitem aferir que
a empresa se mantém sem ganhos reais significativos,
malgrado o sobrestamento do pagamento de seu passivo pelos
últimos anos.
À conclusão de estado falimentar o Relator parece se
conduzir no parágrafo que se segue ao retro mencionado:
O que se verifica, na verdade, portanto, é a possível
inviabilidade do plano recuperacional, a par de manifesto
descaso com o pagamento de credores, mormente os
trabalhistas, que amargam anos de espera, com uma
pretensão duvidosa de continuidade da atividade empresarial
sustentada na venda do estabelecimento sede.
Correto seria essa conclusão se substituída a expressão
“possível inviabilidade” para “indubitável inconsistência”. Se os balancetes
mensais não indicam a mínima capacidade de manutenção da fonte
produtora (que será objeto de alienação), como haverá de permitir a
manutenção do emprego e o interesse dos credores?
E se o plano se revela, indiscutivelmente (e nisso não há
divergência), proposta de liquidação dos débitos existentes, a única razão
para a pretensão da recuperanda e de seus sócios, ao proporem 60% de ágio
aos credores das classes não trabalhistas, é liquidar o passivo existente com
grande desconto. Não há pretensão à preservação do exercício da atividade
[isto é, preservação da empresa].
Não há, para os credores ou para a atividade econômica
(LREF, art. 47), nenhum interesse na consecução do plano recuperatório
proposto. Isto porque o resultado na falência é muito superior e benéfico aos
credores e à atividade econômica como um todo: a mesma unidade produtiva
pode ser alienada, com a vantagem de que não haverá deságio no
pagamento das classes credoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com esse entendimento, meu voto dá provimento ao
recurso em maior extensão e decreta a falência da agravada.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
10C4529B
12
14
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10C80E8D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012114-39.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.